Tribunal: STF
Processo: RE 181715
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
REMUNERAÇÃO - VEREADORES - FIXAÇÃO -
REMUNERAÇÃO DE DEPUTADOS ESTADUAIS. Até a vigência da Emenda
Constitucional nº 1, de 1992, inexistia óbice a que viesse ser fixada a
remuneração dos vereadores de acordo com o que percebido, na
totalidade, pelos deputados estaduais. A referência contida no inciso
XIII do artigo 37 da Carta de 1988 à remuneração de pessoal do serviço
público  restringe o preceito aos servidores em geral, não alcançando
os agentes políticos.
                        REMUNERAÇÃO - VEREADORES - TETO - PREFEITO. A
remuneração dos vereadores está sujeita a teto, considerada a do
prefeito.
                        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO LOCAL - AJUDA
DE CUSTO - INVIABILIDADE. O recurso extraordinário é impróprio ao
reexame do direito local no que, a teor do disposto no artigo 337 do
Código de Processo Civil, há de ser provado.